Tribunal: CARF
Processo: 12326.001612/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001612/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.165 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
ROBSON DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para exclusão da base de cálculo do lançamento os
valores recebidos a título de juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001612/2009-72
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001612/2009-72

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
06/11, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2005, no montante de
R$ 6.744,93, sendo R$ 3.183,98, a título de imposto de renda pessoa física suplementar
(sujeito à multa de ofício), R$ 2.387,98, de multa de ofício, e R$ 1.172,97, de juros de
mora, calculados até 29/05/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10/11), o procedimento
resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 36.337,67. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$543,66.
Inclusão de rendimentos tributáveis decorrentes de decisão da Justiça Federal (R$
18.121,99) e compensação do IRRF (R$ 543,66) informado na Dirf apresentada pela
Caixa Econômica Federal.
Inclusão de rendimentos tributáveis (R$ 18.215,68) decorrentes de ação trabalhista e
compensação do IRRF (R$ 4.246,14). Foram consideradas as informações contidas na
documentação apresentada pelo contribuinte e as informações obtidas no site do TRT.
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa do valor de R$ 468,86, referente à fonte pagadora General Eletric do Brasil Ltda,
CNPJ no 33.482.241/0003-35.
Inconformado, o interessado apresentou a impugnação de fls. 02/03, por meio da qual
alega, em síntese, o que segue:
1. o rendimento considerado omitido foi recebido em razão de rescisão, sem justa causa
de contrato, por iniciativa do empregador, no processo no 2134/97, que tramitou perante
a 13a Vara Trabalhista e tem a natureza de reposição ou compensação, possuindo nítido
caráter indenizatório;
2. por esse motivo, não sofre a incidência de imposto de renda, na medida em que não
constitui acréscimo patrimonial algum, como decidido no REsp 883.410SP, julgado em
14/11/2006, Rel. Min. João Otávio de Noronha, do STJ; REsp. 66.682-RJ, DJ
13/06/2005; REsp. 687.082, DJ, nos termos do Informativo n° 304 do STJ;
3. “dessa forma, a compensação do imposto retido na fonte se processou regularmente;
não houve glosa como enquadrado as fls.03 da notificação referenciada, tendo o
impugnante efetuado sua declaração pautado no RIR, seguindo instrução do manual de
orientação e amparado pelo entendimento do Colendo STJ, ressaltando-se que a
respeito dessa matéria, o Superior Tribunal de Justiça consagrou, de forma reiterada e
harmônica, que a verba declarada não é suscetível de tributação.”;
4. o artigo 39, XX do RIR e o PN Cosit n° 01 de 1999 estabelecem que haverá retenção
a titulo de imposto de renda somente quando a indenização contemplar salário, que não
é a hipótese em exame, sendo totalmente indevida qualquer tributação;
5. isto posto, com fulcro no artigo 53 da Lei 9784/99, requer se digne V.Sa. tornar
insubsistente a autuação.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001612/2009-72

Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 21/25.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
c) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Decorrentes de Ação Trabalhista e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da Natureza das Verbas Recebidas
Quanto à esta matéria, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminarmente, em face da informação constante do despacho de fls. 19, dando conta
do extravio do AR correspondente ao lançamento contestado, considera-se tempestiva a
impugnação apresentada e dela se toma conhecimento.
Omissão de Rendimentos
O lançamento impugnado atribuiu ao contribuinte, no ano-calendário de 2005,
rendimentos tributáveis recebidos das fontes pagadoras Caixa Econômica Federal,
CNPJ no 00.360.305/0001-04, e General Eletric do Brasil Ltda, CNPJ no
33.482.241/0003-35, nos respectivos montantes de R$ 18.121,99 e R$ 18.215,68.
O impugnante não se insurge contra a omissão de rendimentos percebidos da Caixa
Econômica Federal, no importe de R$ 18.121,99, não apresentando quaisquer
esclarecimentos, justificativas e/ou documentos no tocante a essa matéria.
Portanto, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972 (com a redação dada pelo art.
67 da Lei no 9.532/97), considera-se não impugnada a matéria não contestada, estando
definitivamente consolidado o crédito tributário a ela relativo.
Restringe-se o litígio, portanto, à omissão de rendimentos auferidos da General Eletric
do Brasil Ltda, CNPJ no 33.482.241/0003-35, no valor de R$ 18.215,68.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001612/2009-72

Sobre o assunto, o contribuinte noticia que os ditos rendimentos decorreram de ação
trabalhista que tramitou perante a 13a Vara do Trabalho (processo no 2134/97),
possuindo caráter nitidamente indenizatório por apresentar a natureza de reposição ou
compensação pela perda do emprego.
O artigo 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN), determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma
citada, nos seguintes termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Importante ressaltar que o § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que “a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título”.
Infere-se dos dispositivos transcritos que a incidência do imposto de renda vincula-se à
natureza do rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil
adotada pela fonte pagadora.
Quanto à não-incidência do imposto de renda sobre “verbas indenizatórias”, vale notar
que o art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, ressalvou, entre outras, as seguintes hipóteses de
isenção de rendimentos:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;”
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de trabalho
e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente no
artigo 477 (aviso prévio não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida
pelo empregado na empresa) e artigo 499 (indenização proporcional ao tempo de
serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de
confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei no 7.238, de 29/10/1984 (indenização
equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período
de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13/09/1966, alterada pela Lei no 8.036,
de 11/05/1990.
É de se observar ainda que apenas os rendimentos percebidos por pessoas físicas
expressamente previstos no art. 39 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, são
isentos de tributação. Quaisquer outros rendimentos devem compor o rendimento bruto
para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de
exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação
literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001612/2009-72

No caso em questão, segundo afirma o próprio contribuinte em sua peça impugnatória,
as verbas por ele percebidas tiveram origem em rescisão de contrato de trabalho, sem
justa causa, possuindo, portanto, natureza nitidamente tributável. Para que tal
rendimento escape desta incidência deve restar demonstrada a sua natureza de
rendimento isento.
No entanto, o interessado não fez juntar aos autos nenhum documento que desse
respaldo à sua alegação, razão pela qual há que se manter a omissão apurada.
Compensação Indevida de IRRF
Foi efetuada a glosa parcial do imposto de renda retido na fonte, no importe de R$
468,86, uma vez constatado que o valor pleiteado na declaração de ajuste (R$4.715,00)
era superior ao efetivamente comprovado (R$ 4.246,14).
No que tange à possibilidade de compensação do imposto de renda retido na fonte, cabe
observar o que dispõe a Lei no 9.250/1995, em seu artigo 12, inciso V:
"Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...);
V - o imposto retido na fonte ou o pago inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.”
Quanto à prova da retenção do imposto compensado na declaração de ajuste anual,
observe-se o que estabelece o artigo 943, § 2o, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR – Decreto n° 3.000/1999):
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).
Do exame dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que há dois requisitos
essenciais a serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago
durante o ano-calendário possa ser compensado no ajuste anual.
Primeiramente, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago
sofreu o desconto do imposto de renda na fonte.
Além da comprovação da retenção, é necessário que se comprove, ainda, a inclusão dos
respectivos rendimentos na base de cálculo do imposto.
Por sua vez, é o Comprovante de Rendimentos o documento hábil, em razão de sua
própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda
retido na fonte. Eventual ausência de DIRF nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal (SRF) não autoriza à autoridade fiscal glosar o imposto de renda incidente na
fonte do contribuinte que possuir os comprovantes emitidos pelas empresas pagadoras
dos rendimentos.
Cumpre destacar, também, que a falta do comprovante de rendimentos pode ser suprida
pela apresentação de outros elementos hábeis para comprovar a retenção.
Portanto, a prova da retenção constitui ônus exclusivo do contribuinte e condição sine
qua non para a compensação do imposto na declaração de ajuste anual.
Vale destacar, ainda, que, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, com
a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, a impugnação, além de mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de discordância, as
razões e provas que possuir, deve ser instruída com os correspondentes documentos
comprobatórios.
No caso em comento, embora afirme que “a compensação do imposto retido na fonte se
processou regularmente”, o impugnante não apresentou nenhum documento para
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001612/2009-72

comprovar o valor pleiteado a título de IRRF. Assim, é de se manter o lançamento nos
termos apurados pela autoridade fiscal.
À vista do exposto, voto por considerar improcedente a impugnação que ora se analisa,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido na notificação de lançamento de fls.
06/11.
Do imposto de renda sobre os juros moratórios
O recorrente afirma que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
Portanto, o valor relativo aos juros moratórios deve ser excluído da base para o
cálculo do imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título de juros
moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 63
DF CARF MF
Original